Tribunal: TJSP
Processo: 1001872-39.2021.8.26.0053
Classe: Remessa Necessária Cível / IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores
Órgão julgador: Rebouças de Carvalho
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-08-29
Data de publicação: 2022-08-29

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – Pleito de restabelecimento da isenção de IPVA para veículo de portador de deficiência física – Exercício de 2021 e seguintes – Alteração da Lei no 13.296/2008 em razão da superveniência da Lei Estadual no 17.293/2020 – Parcial inconstitucionalidade da novel legislação reconhecida pelo C. Órgão Especial deste Tribunal de Justiça (Arguição de Inconstitucionalidade Cível

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – Pleito de restabelecimento da isenção de IPVA para veículo de portador de deficiência física – Exercício de 2021 e seguintes – Alteração da Lei no 13.296/2008 em razão da superveniência da Lei Estadual no 17.293/2020 – Parcial inconstitucionalidade da novel legislação reconhecida pelo C. Órgão Especial deste Tribunal de Justiça (Arguição de Inconstitucionalidade Cível no 0012425-30.2021.8.26.0000), com reconhecimento de ofensa aos princípios da anterioridade anual e nonagesimal – Isenção tributária restrita ao exercício de 2021, não se estendendo aos exercícios posteriores – Precedentes desta Col. Câmara – Manutenção da concessão parcial da segurança – Reexame necessário desprovido.